Tribunal: TJES
Processo: 5001852-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. IRRAZOABILIDADE INEXISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A decisão recorrida, ao impor as
astreintes
, fora proferida a atender pedido suspensão de cobranças reputadas indevidas pela Autora, tal medida me parece perfeitamente factível ao Agravante, mormente se considerado todo o sistema informatizado a disposição de uma Instituição Financeira do porte do Banco do Brasil S/A.

II - A fixação de astreintes em caso que tais revela-se plenamente viável, eis que previsto na legislação vigente que o magistrado imponha à parte a correção de seu agir e lhe atribua multa diária para o caso de descumprimento desta obrigação.

III - O valor arbitrado por evento, ou seja, por cobrança, cumpre fielmente o desiderato normativo da fixação das
astreintes
, sem revelar qualquer exorbitância, ao contrário, revela valor basilar, estando manifestamente dentro da média de arbitramento de multa por de descumprimento para casos que tais.

IV - Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001852-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: SIMONE PAVAN DE ALMEIDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001852-38.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: SIMONE PAVAN DE ALMEIDA

RELATORA:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

No caso dos autos,
BANCO DO BRASIL S/A
maneja agravo de instrumento face a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência de
SIMONE PAVAN DE ALMEIDA
, determinando-lhe a suspensão da cobrança dos valores contestados pela Autora-Agravada, que somam R$ 51.783,06 (cinquenta e um mil setecentos e oitenta e três reais e seis centavos), impondo-lhe multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por evento, para o caso de descumprimento da ordem.

Em suma, aduz o Recorrente a desnecessidade e a irrazoabilidade no montante da multa fixada, dizendo não haver prazo razoável ao cumprimento da decisão.

O recurso fora recebido tão somente no efeito devolutivo, decisão face a qual manejou o recorrente agravo interno.

A Recorrida deixou de manejar contrarrazões face ao agravo de instrumento, insurgindo-se, contudo, face ao agravo interno, afirmando, em síntese, que a multa, na forma arbitrada, cumpre fielmente o desiderato normativo da fixação das
astreintes
.

Adiro, assim, ao relatório lançado nos autos pela ilustre Desª Substituta Sayonara Couto Bitencourt.

Pois bem.

Tal como asseverado na decisão inicial do presente recurso, a análise do caso presente não me permite descurar da conclusão de que as razões recursais revelam-se, data vênia, genéricas, servindo a todo e qualquer caso da espécie, enquanto apenas tangenciam o caso dos autos, valendo-se o Recorrente de alegações superficiais sobre o tema, em nada dispondo, em concreto, sobre a impossibilidade ou dificuldade do Banco do Brasil em cumprir a decisão.

Nesse contexto argumentativo, creio que não há, na concretude do caso presente, mormente pelo que resta demonstrado neste instrumento, razão fática ou jurídica que me leve a entender distinto daquele firmado pelo Juízo
a quo
quanto a multa imposta, posto que não vejo ilegalidade ou mesmo irrazoabilidade na decisão recorrida.

A decisão recorrida, ao impor as
astreintes
, fora proferida a atender pedido suspensão de cobranças reputadas indevidas pela Autora.

Tal medida me parece perfeitamente factível ao Agravante, mormente se considerado todo o sistema informatizado a disposição de uma Instituição Financeira do porte do Banco do Brasil S/A.

Ademais, a fixação de
astreintes
em caso que tais revela-se plenamente viável, eis que previsto na legislação vigente que o magistrado imponha à parte a correção de seu agir e lhe atribua multa diária para o caso de descumprimento desta obrigação.

Portanto, entendo correta a decisão a quo, o que me parece mesmo sedimentado no direito pátrio, encontrando amparo em norma expressa do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar
todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;

Art. 536. (...)

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a
imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537.

A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento
,
em tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução,
desde que seja suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Ademais, foi claro o Magistrado ao fazer incidir a multa apenas “por evento”, ou seja, por cobrança, o que está a significar tempo mais do que suficiente a que a Instituição Financeira diligencie no sentido de dar cumprimento à ordem judicial.

Ora, consta dos autos que o início do prazo do Agravante para a suspensão da cobrança se deu no dia 07/02/2024, enquanto a fatura da Autora tinha vencimento todo dia 02, havendo, portanto mais de 20 dias de prazo para cumprimento da ordem, o que revela não haver dificuldades à parte que visa cumprir a ordem judicial, a ver-se livre da cominação pecuniária imposta.

Igualmente, a imposição de multa para o caso de descumprimento da obrigação, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), de modo algum pode ser considerada abusiva ou desproporcional, mormente frente ao poderio econômico do Agravante, que recentemente reportou lucros recordes, na casa dos 35 bilhões de reais.

O valor arbitrado por evento, ou seja, por cobrança, cumpre fielmente o desiderato normativo da fixação das
astreintes
, sem revelar qualquer exorbitância, ao contrário, revela valor basilar, estando manifestamente dentro da média de arbitramento de multa por de descumprimento para casos que tais.

Já definiu o STJ que a aplicação da multa diária (
astreintes
) tem por escopo o “
desincentivo à recalcitrância contumaz no cumprimento de decisões judiciais, de modo que seu valor deve ser dotado de força coercitiva real
.” (REsp 158981/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016).

Logo, tenho por certo que a pretensão vertida neste recurso não se sustenta, sendo mesmo desejável que se imponha multa em casos que tais, a dar cumprimento à função repressiva e preventiva da ordem judicial.

Desta feita, conheço do recurso de agravo de instrumento para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Agravo interno prejudicado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, julgar prejudicado o Agravo Interno.